Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-06.2024.8.11.0036
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-06.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEUZILIA PEREIRA SILVA - CPF: 203.738.051-87 (APELANTE), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A., ajuizada mais de dez anos após o saque do valor pelo titular da conta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do prazo decenal e da ciência inequívoca do dano pelo titular.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil, como gestor das contas individuais do PASEP, responde por eventuais falhas na administração dos recursos, inclusive saques indevidos e não aplicação de rendimentos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A responsabilidade discutida decorre de relação contratual, atraindo o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002, afastada a aplicação do Decreto-Lei no 20.910/1932, aplicável apenas à Fazenda Pública.

5. Aplica-se a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do titular sobre o fato danoso.

6. No caso concreto, a autora realizou o saque de sua conta em 01/03/2010, tendo plena ciência do valor creditado; a ação, ajuizada em 17/10/2024, extrapola o prazo de dez anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão de reparação por má gestão de conta vinculada ao PASEP está sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002. 3. O prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do dano pelo titular da conta, conforme a teoria da
actio nata
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deuzilia Pereira Silva
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga, MT, nos autos da Ação Revisional c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada pela ora recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID. 283698883), nos termos:

“
Decido.

Ante todo o exposto, resta
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, para o fim de
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Caso a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça,
o que deverá ser certificado pela serventia do foro
, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 283698886),
Deuzilia Pereira Silva
apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de que a diferença de saldo em PASEP, somente foi conhecida quando obtido o extrato completo de sua conta em 01/02/2024.

Afirma que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o extrato completo da conta do PIS/PASEP.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e
afastar a preliminar prejudicial ao mérito – prescrição
, e no mérito a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 283698893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Revisional de PASEP c/c Indenização em Danos Materiais e Morais, em que a
Deuzilia Pereira Silva
afirma que houve desfalque indevido de valores em sua conta individual do PASEP.

Diante da análise minuciosa do caso em questão, verifica-se de fato, a ocorrência da prescrição decenal.

O tema já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento por meio da análise do Recurso Especial Representativo da Controvérsia sobre o Tema 1150, de que a data prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970.

Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32".

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(...)

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Como se verifica, a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil contratual, sujeita à prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil e, conforme o princípio da
actio nata
(artigo 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação e fatos destacados nos autos, verifica-se que a autora realizou o único saque, por meio da sua aposentadoria, em 01/03/2010 (ID. 283698420), tendo ciência desta forma, do valor à disposição.

Deste modo, protocolada a ação em 17 de outubro de 2024, está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, que rejeitou preliminares e manteve o Banco no polo passivo da ação. A parte autora alega desfalque indevido em sua conta individual do PASEP. O Agravante sustenta ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão com base no entendimento do Tema 1150 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão com base no prazo decenal e na ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que atribui à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual. O termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do titular dos desfalques ou saques indevidos, nos termos da teoria da actio nata e do art. 189 do Código Civil. No caso concreto, verifica-se que a autora tomou ciência do valor disponível em 30/01/2008, quando efetuou o saque de sua conta individual, de modo que, ao ajuizar a ação apenas em 21/06/2024, ultrapassou-se o prazo prescricional de 10 anos. IV. DISPOSITIVO Recurso Conhecido e Provido. (N.U 1030187-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025